Tribunal: TJES
Processo: 0001330-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001330-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEREDAS BURITIS CONDOMINIO CLUBE

APELADO: ALEXANDRE DA COSTA BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE ADVOGADO E PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 485, inciso III e § 1º do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, sendo necessária a intimação pessoa da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

2. A apelante foi intimada por meio de advogado e pessoalmente para suprir a falta de publicação do edital no Diário da Justiça, tendo se quedado inerte. Extinção por abandono mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001330-25.2019.8.08.0048

Apelante:
Veredas Buritis Condomínio Clube

Apelado:
Alexandre da Costa Barbosa

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Veredas Buritis Condomínio Clube contra a sentença de fls. 202/202v (integrada pela decisão de fls. 208/210), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor de Alexandre da Costa Barbosa, na qual o Magistrado de origem reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III, § 1º do CPC.

Nas razões recursais de fls. 213/217, o apelante alega em síntese que (a) o apelado não foi localizado, motivo pelo qual foi requerida sua citação por edital; (b) o edital veiculado em jornal de grande circulação; (c) o próprio Magistrado de origem a dispensou de realizar a publicação na plataforma de editais de CNJ, posto que ainda não fora formalmente criada; (d) por esse motivo, não comprovou a publicação de edital no Diário de Justiça eletrônico; (e) diante das intimações para comprovar a realização do ato que havia sido dispensado, demonstrou que diligenciou a publicação do edital de citação no Diário Oficial do Estado, único que que permite a publicação de particular; (f) adotou todos os esforços para atender o requerimento judicial; e (g) o recurso merece provimento para anular a sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 485, inciso III e § 1º do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, sendo necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do STJ reconhece a imprescindibilidade de observância do procedimento, como se depreende dos seguintes arestos:

“De acordo com a jurisprudência dest a Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

“A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC.” (AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Verifico no despacho de fl. 176 que a citação por edital foi deferida, tendo a Magistrada de origem determinado a sua publicação no e-Diário da Justiça Estadual e em jornal de grande circulação, dispensando o apelante apenas da publicação na plataforma de editais do CNJ, uma vez que não havia sido formalmente criada.

Embora tenha efetuado a publicação no jornal A Tribuna (fls. 180 e 184), a apelante não adotou as diligências para publicação no Diário da Justiça, efetuando-a em veículo diverso, a saber no Diário Oficial do Estado (fl. 188).

A apelante foi intimada por meio de seu advogado para realizar a diligência (fl. 186), bem como pessoalmente (fls. 198/200), mas quedou-se inerte.

Nesse viés, resta configurado o abandono da causa, inexistindo motivo para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.